Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720507-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA DE MELO AGRAVADO: BRUNA NORONHA CARVALHO D E C I S Ã O Defiro o pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 72731435), a fim de que seja efetuada a intimação pessoal da parte Agravante, Francisco de Assis Mesquita de Melo, no endereço da citação (ID 232712839, na origem), para que comprove a condição de hipossuficiente, na forma do despacho de ID 72153599. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator